Tribunal: TJES
Processo: 5002892-94.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002892-94.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA FATIMA BARBOSA BENICA
AGRAVADO: BRENA BENICA e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - MARCELO MENEZES LOUREIRO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002892-94.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: MARIA FATIMA BARBOSA BENICA.

AGRAVADOS: BRENA BENICA E RICARDO PASSOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RE
LATÓRIO

MARIA FATIMA BARBOSA BENICA

interpôs
agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão id
806109,
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Segunda
Vara Cível e Comercial da Comarca de
Linhares
nos autos da “
ação de manutenção de posse c/c restituição de benfeitorias c/c pedido de tutela provisória de urgência” registrada sob o n.
0004478-64.2020.8.08.0030,
p
roposta contra ela
e contra
JOSÉ ANTONIO BENICA
por
BRENA BENICA
e

RICARDO PASSOS
,
que deferiu “a medida liminar de interdito proibitório, determinando à parte requerida e a qualquer outro interessado que se abstenha de praticar qualquer ato que venha a ameaçar ou turbar a posse da parte requerente em relação ao imóvel em questão, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais)... Caso a parte requerida já tenha praticado o esbulho ou turbar a posse dos autores, aplicando-se a fungibilidade das demandas possessórias, CONCEDO medida liminar de reintegração de posse dos bens descritos na inicial”.

Nas razões do recurso (id 797056) alegou a agravante, em síntese, que: 1) a liminar foi deferida com base em documento “foi feito sob pressão e influência dos Agravados sobre o 1º Requerido, de forma unilateral, clandestina, embuste, ardil, sem conhecimento desta Agravante que também é proprietária do imóvel, e o Magistrado de piso não deve levar em consideração apenas ele para basear seu
Decisum”
(p. 6); 2) “
a pressão e influência dos Agravados na elaboração do documento de fls. 54 pode ser caracterizado, pelo fato do 1º Requerido ser pessoa idosa, humilde, simples, e todas as declarações ali prestadas, são idênticas aos fatos articulados na Petição Inicial” (p. 6); 3) “O documento apresentado como Declaração de Doação é nulo de pleno direito, pois, de longe preenche os requisitos legais para tanto, e isso será comprovado na instrução processual” (p. 7); 4) “informa ainda que não tem sofrido qualquer influência, nem um tipo de coação, nem pressão psicológica de seu filho Bruno. Todavia, a Agravante não pode afirmar o mesmo quanto sua filha Brena e seu genro Ricardo, ora Agravados, que vem agredindo e ameaçando a mesma e o filho Bruno, inclusive com ameaças de morte conforme será provado nos Autos de origem” (p. 8).

Requereu “Seja julgado provido o presente Recurso para... DEFERIR em caráter de URGÊNCIA a pretensão recursal com o fito de REVOGAR a Decisão Interlocutória proferida pelo Magistrado
a quo
” (id 797056, p. 9).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo foi indeferido (id 809902, pp. 1-3).

Contrarrazões no id 895070.

É o relatório.

I
nclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 11 de dezembro de 2020.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002892-94.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: MARIA FATIMA BARBOSA BENICA.

AGRAVADOS: BRENA BENICA E RICARDO PASSOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Fatima Barbosa Benica
em face
d
a
respeitável
decisão proferida nos autos da “
ação de manutenção de posse c/c restituição de benfeitorias c/c pedido de tutela provisória de urgência”
p
roposta contra ela
e contra
José Antonio Benica por Brena Benica e Ricardo Passsos
,
que deferiu “a medida liminar de interdito proibitório, determinando à parte requerida e a qualquer outro interessado que se abstenha de praticar qualquer ato que venha a ameaçar ou turbar a posse da parte requerente em relação ao imóvel em questão, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais)... Caso a parte requerida já tenha praticado o esbulho ou turbar a posse dos autores, aplicando-se a fungibilidade das demandas possessórias, CONCEDO medida liminar de reintegração de posse dos bens descritos na inicial”.

A
legou a agravante, em síntese, que: 1) a liminar foi deferida com base em documento “foi feito sob pressão e influência dos Agravados sobre o 1º Requerido, de forma unilateral, clandestina, embuste, ardil, sem conhecimento desta Agravante que também é proprietária do imóvel, e o Magistrado de piso não deve levar em consideração apenas ele para basear seu
Decisum”
(p. 6); 2) “
a pressão e influência dos Agravados na elaboração do documento de fls. 54 pode ser caracterizado, pelo fato do 1º Requerido ser pessoa idosa, humilde, simples, e todas as declarações ali prestadas, são idênticas aos fatos articulados na Petição Inicial” (p. 6); 3) “O documento apresentado como Declaração de Doação é nulo de pleno direito, pois, de longe preenche os requisitos legais para tanto, e isso será comprovado na instrução processual” (p. 7); 4) “informa ainda que não tem sofrido qualquer influência, nem um tipo de coação, nem pressão psicológica de seu filho Bruno. Todavia, a Agravante não pode afirmar o mesmo quanto sua filha Brena e seu genro Ricardo, ora Agravados, que vem agredindo e ameaçando a mesma e o filho Bruno, inclusive com ameaças de morte conforme será provado nos Autos de origem” (p. 8).

Requereu “Seja julgado provido o presente Recurso para... DEFERIR em caráter de URGÊNCIA a pretensão recursal com o fito de REVOGAR a Decisão Interlocutória proferida pelo Magistrado
a quo
” (id 797056, p. 9).

O recurso não deve ser provido.

O
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho,
competindo ao autor de ação possessória, nos termos do
art. 561 do Código de Processo Civil comprovar:
a)
a sua posse;
b)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
c)
a data da turbação ou do esbulho;
e d)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso,
estão demonstrados os requisitos
necessários para a concessão liminar d
e
proteção possessória requerida
pelos autores. Como salientou o ilustre Juiz de Direito na respeitável decisão recorrida “a parte autora logrou êxito comprovar a sua prévia posse sobre o imóvel descrito no documento de fl. 54 [id 797067]. O documento apresentado demonstra que a parte autora exerce a posse sobre o bem em questão há mais de 05 anos” e “a alegada ameaça de esbulho... possui sua dose de credibilidade uma vez que o documento de fl. 54 [id 797067] atesta que o requerido vem ameaçando os autores”.

Malgrado relevantes, não há comprovação nos autos eletrônicos e demandam dilação probatória as
alegaç
ões

da agravante de que
“
a pressão e influência dos Agravados na elaboração do documento de fls. 54 pode ser caracterizado, pelo fato do 1º Requerido ser pessoa idosa, humilde, simples, e todas as declarações ali prestadas, são idênticas aos fatos articulados na Petição Inicial” (p. 6)
e de que
“O documento apresentado como Declaração de Doação é nulo de pleno direito, pois, de longe preenche os requisitos legais para tanto, e isso será comprovado na instrução processual” (p. 7).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - MARCELO MENEZES LOUREIRO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002892-94.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: MARIA FATIMA BARBOSA BENICA.

AGRAVADOS: BRENA BENICA E RICARDO PASSOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

A
ÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C RESTITUIÇÃO DE BENFEITORIAS.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA.

1. -
O
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho,
competindo ao autor de ação possessória, nos termos do
art. 561 do Código de Processo Civil comprovar:
a)
a sua posse;
b)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
c)
a data da turbação ou do esbulho;
e d)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2. -
N
o caso, estão
demonstrados os requisitos
necessários para a concessão liminar d
e
proteção possessória requerida
pelos autores.

3. - Conforme salientado pelo
ilustre Juiz de Direito na respeitável decisão recorrida “a parte autora logrou êxito comprovar a sua prévia posse sobre o imóvel descrito no documento de fl. 54 [id 797067]. O documento apresentado demonstra que a parte autora exerce a posse sobre o bem em questão há mais de 05 anos” e “a alegada ameaça de esbulho... possui sua dose de credibilidade uma vez que o documento de fl. 54 [id 797067] atesta que o requerido vem ameaçando os autores”.

4. -
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.